Tribunal: TJMT
Processo: 1031272-71.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031272-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS EVANDRO DE OLIVEIRA ROCHA SOUZA - CPF: 063.777.011-01 (APELANTE), LUCILENI TANEA VIGIDO CRUZ ROCHA - CPF: 100.456.328-04 (VÍTIMA), RAISSA VIGIDO ROCHA - CPF: 080.133.311-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL [PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO], AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS MEDIANTE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS - SEGUNDA FASE - AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS EM RELAÇÃO À AMEAÇA E O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - REPARAÇÃO CIVIL - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL
.

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“A banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).

Afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa na segunda fase da dosimetria (STJ, HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso provido para readequar as penas da lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato a 1 (um) ano de reclusão, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1031272-71.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MATEUS EVANDRO DE OLIVEIRA ROCHA SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MATEUS EVANDRO DE OLIVEIRA ROCHA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1031272-71.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, em concurso material, a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) - art. 129, § 13º, art. 147, ambos do CP, art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 69, do CP

- (ID 202342257).

O apelante sustenta que as penas teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 202342267).

A i. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202342272).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal
- Infrações penais de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, com as implicações da Lei Maria da Penha - Sentença condenatória - Recurso da defesa - Inconformismo com o capítulo dosimétrico de pena -
Pena-base - Postulado afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime
-
Procedência
- Fundamentação inidônea - A circunstância judicial da culpabilidade do agente não se confunde com a culpabilidade em sentido estrito, enquanto elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida - A referência vaga e imprecisa da ‘banalidade da ação’ não autoriza a negativação dos motivos do crime.
Pedido subsidiário de adoção de uma das frações recomendadas pela doutrina e jurisprudência para o recrudescimento da pena basilar - Pleito prejudicado -
com a ausência de circunstâncias desfavoráveis torna-se imperiosa a fixação da pena no patamar mínimo legal.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 207480679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado MATEUS EVANDRO DE OLIVEIRA ROCHA SOUZA, [...] atribuindo-lhe a prática do crime descrito nos Artigos 69, 129, §9º e 163, § único, I, todos do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL): [...]

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Na segunda fase, reconheço não circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

[...] Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se presente a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, inexistem causas de diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva.

Como se sabe no tocante ao crime continuado, nos termos do Artigo 71 do Código Penal, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3.

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a fração de aumento deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, de 01 (um) mês de detenção.

Portanto, fixo em definitivo a pena em 07 (sete) meses de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41): [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) meses de prisão simples.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, ‘caput’, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado MATEUS EVANDRO DE OLIVEIRA ROCHA SOUZA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 02 (dois) meses de prisão simples, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal) [...].

Ademais, FIXO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração [...]
.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 202342257)

Pois bem.

Da lesão corporal (CP, art. 129, § 13º):

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Quanto aos motivos do crime,
“a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Afastadas as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime], redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser de 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, por estarem ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena da lesão corporal deve ser totalizada em 1 (um) ano de reclusão.

Da ameaça (CP, art. 147):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, sopesada a negativação da culpabilidade [
“foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
].

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da lesão corporal para afastar a depreciação da culpabilidade também em relação à ameaça.

Dessa forma, afastado o reconhecimento negativo da culpabilidade, readéqua-se a pena-base da ameaça para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevada a pena em 15 (quinze) dias.

Com efeito, afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena provisória para 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final da ameaça deve ser fixada em 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Do descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção, ao valorar negativamente a culpabilidade

Ocorre que
“a culpabilidade como circunstância judicial alicerçada no artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento, o grau de dolo ou de culpa do autor do fato que extrapole a normalidade da intenção ou da previsibilidade da ação ou omissão. Desse modo, não deve ser confundida com a culpabilidade em sentido estrito, enquanto elemento integrante da estrutura da concepção tripartida de crime”
, como bem salientado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 207480679).

De fato, a mera
“referência a elementos inerentes ao próprio tipo penal e à gravidade em abstrato do delito”
justifica o afastamento da depreciação realizada pela juíza da causa (STJ, HC n. 214.479/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2016).

Por consequência, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

No tocante ao patamar de aumento, havendo apenas uma agravante a ser sopesada, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) (STJ, AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase,

torna-se definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses de prisão simples ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e os motivos do crime [
“lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
].

Adota-se a fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria da lesão corporal para afastar as negativações da culpabilidade e dos motivos do crime, por se tratarem de argumentos igualmente inidôneos.

Portanto, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 15 (quinze) dias de prisão simples -, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena pelas vias de fato em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Diante do concurso material entre os crimes (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Quanto à reparação civil, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 202342203), declarou trabalhar como ajudante de obra, auferindo renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas da lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato a 1 (um) ano de reclusão, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024